Tribunal: TJSP
Processo: 1003904-21.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Desistência do recurso. Homologação. Incidência do disposto no art. 998 do CPC. RECURSO PREJUDICADO.